Tribunal: TJES
Processo: 5000864-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000864-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
AGRAVADO: BANCO ABC BRASIL S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

voto

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na esteira da compreensão perfilhada pela jurisprudência pátria, não constitui cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação da Empresa Recuperanda acerca da manifestação opinativa do Administrador Judicial quanto ao crédito objeto de impugnação,
in litteris:

EMENTA:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 7º, da Lei n. 11.101/2005, a verificação dos créditos é tarefa do administrador judicial, que foi devidamente intimado para realizar o seu mister, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação da empresa recuperanda, máxime quando não se verifica nos autos qualquer prejuízo concreto
.

(
TJ-MT
- AI: 01177620620138110000 MT, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/04/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/04/2014)

Is
to posto, REJEITO A PRELIMINAR em apreço.

mérito

Conforme relatado,
ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Star Minas Alumínio Ltda, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, Albax Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios
e
Participações S/A e Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 1014709, p. 19/21, integralizada no id. 1014710, p. 07/09) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina-ES
nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
manejada pelo
BANCO ABC BRASIL S/A
,
cujo
decisum
julgou “
procedente o pedido formulado pelo Impugnante e determino[u] a exclusão do crédito do Banco ABC Brasil S/A da relação de credores”
.

No Mérito, defende, em resumo, que “
a despeito de o contrato garantido por alienação fiduciária não se sujeitar ao concurso de credores, tal como previsão legal descrita no artigo 49, § 3º, LFRE, tal premissa só é aplicável quando o credor busca a satisfação do pleito mediante competente ação de busca e apreensão, cabível ao caso
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, com a reforma da Sentença recorrida.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se o Recorrido deve, ou não, ser excluído da lista de credores quirografários no que concerne ao crédito advindo da
Cédula de Crédito nº 3970115 garantida com a alienação fiduciária de bens móveis (perfis de alumínio sólido - id. 1014709, p. 08)
.

Consoante relatado, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pelo acolhimento da Impugnação e, por conseguinte, pela exclusão do crédito advindo do negócio jurídico em comento, fazendo-o com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Trata-se de
habilitação de crédito
manejada pelo
BANCO ABC BRASIL SA.

Pugna a Impugnante pela exclusão de seu crédito do quadro geral de credores, tendo em vista que o mesmo possui como garantia bens móveis alienados fiduciariamente, não se submetendo aos efeitos da Recuperação Judicial.

Diante da análise do contrato apresentado pela Impugnante, a
ADMINISTRADORA JUDICIAL
se manifestou no sentido dar procedência ao pedido, excluindo o crédito impugnado do quadro geral de credores.

Conforme preceitua o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05:

Art. 49 - § 3º Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Ante o exposto, por se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária, com apoio no artigo 49, §3º da Lei 11.101/05 c/c artigo 487, I do CPC, julgo procedente o pedido formulado pelo Impugnante e determino a exclusão do crédito do Banco ABC Brasil SA da relação de credores
.”

Frente ao delineado contexto, impõe-se assentar que a pretensão recursal reformatória encontra-se em descompasso com a diretriz jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
no sentido de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.999.933/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a teor da fundamentação retro aduzida, sendo indevida a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de condenação pelo Juízo
a quo
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Cerceamento de Defesa

I.I.
Na esteira da compreensão perfilhada pela jurisprudência pátria, não constitui cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação da Empresa Recuperanda acerca da manifestação opinativa do Administrador Judicial quanto ao crédito objeto de impugnação.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
De acordo com a
diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.999.933/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.